Tribunal: TJES
Processo: 5000442-72.2023.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Intervenção em Estado / Município; Liminar; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000442-72.2023.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: G. R. D. S.
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°: 5000442-72.2023.8.08.0066

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido: GABRIEL RIBEIRO DA SILVA, representado por sua genitora APARECIDA RIBEIRO DE MATOS SILVA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO / EMENTA

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SUS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (ARIPIPRAZOL).

CRIANÇA COM SÍNDROME DE DOWN, AUTISMO E RETARDO MENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. TEMA 106 DO STJ. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS PADRONIZADOS DEMONSTRADA. RELATÓRIO MÉDICO QUE ATESTA MELHORA NO NEURODESENVOLVIMENTO COM O USO DO MEDICAMENTO PLEITEADO.
SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ente estadual requerido em face da sentença que o condenou ao fornecimento do medicamento ARIPIPRAZOL 10mg.

3 - O autor possui síndrome de
down
, autismo e retardo mental, sendo que os relatórios médicos colacionados aos autos comprovaram que o uso do fármaco pleiteado (ARIPIPRAZOL) trouxe melhora significativa no seu neurodesenvolvimento. Por tais motivos, exigir, neste momento, a anulação do processo para que se inicie um fluxo administrativo burocrático, ou exigir ensaios clínicos randomizados de uma família hipossuficiente, configura medida desproporcional que ignora a realidade fática e o perigo de interrupção do tratamento.

4 – Atendimento aos requisitos do tema 106 do STJ: a instrução processual demonstrou que
(i)
o autor tentou utilizar Risperidona e Metilfenidato, mas apresentou alergia, ganho de peso e agitação;
(ii)
a parte autora litiga sob o palio da justiça gratuita e demonstrou impossibilidade de custeio;
(iii)
o medicamento possui registro regular, atendendo à exigência legal.

5 - A ausência de pedido administrativo prévio ou de rigor científico de "alto nível" não deve sobrepor-se à necessidade imediata de uma criança com deficiência, sob pena de retrocesso no tratamento e risco à saúde.

6 - O Poder Público não pode se eximir da responsabilidade sob o argumento de reserva do possível ou falta de padronização quando a omissão atinge o núcleo essencial do direito à vida.

7 – Sentença de procedência mantida pelos seus próprios fundamentos.

8 – Recurso conhecido e improvido.
Sem condenação em custas processuais (por força legal) e honorários sucumbenciais (parte autora não se encontra assistida por advogado)
.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)